Tribunal: STF
Processo: Rcl 57478
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 275/PB Nº 387/PI E Nº 485/AP. BLOQUEIO DE VERBAS. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS E DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por L C Serviços de Fornecimento de Alimentos Preparados Ltda., em face de decisões proferidas pelos Juízes do Trabalho do Município de Porto Velho/RO, integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos dos processos nº 1872-85.2021.5.14.0006, nº 894-08.2021.5.14.0007, nº 818-24.2020.5.14.0005, nº 999-19.2020.5.14.0007, nº 149-25.2021.5.14.0008, nº 1897-98.2021.5.14.0006, nº 1783-71.2021.5.14.0003, nº 716-93.2020.5.14.0007, nº 1846-81.2021.5.14.0006, nº 2488-06.2020.5.14.0003, nº 691-46.2021.5.14.0007, nº 366-89.2021.5.14.0001 e nº 262-79.2021.5.14.0007, pelas quais inobservadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI e nº 485/AP.



    2. A reclamante narra que as autoridades reclamadas determinaram o bloqueio de seus créditos, na conta corrente nº 16865-3, do Banco 3315-4, Sicoob Amazônia, recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia, em razão do Contrato nº 950PGE-2021, que tem como objeto a gestão de fornecimento de alimentação hospitalar pronta, em caráter emergencial, para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II.



    3. Noticia a contrariedade ao que decidido na Rcl nº 51.430/RO, em que figura como reclamante a empresa L&L Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, na qual esta Corte decidiu pela inconstitucionalidade de bloqueio de verbas estaduais para a quitação de verbas trabalhistas.



    4. Requer a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão das decisões reclamadas e desconstituir qualquer constrição já efetivada na conta corrente nº 16865-3, do Banco 3315-4, Sicoob Amazônia, com a imediata liberação dos valores bloqueados.



    5. No mérito, postula a procedência do pedido, garantindo-se a autoridade dos julgados apontados como paradigma.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Inicialmente, verifico que esta reclamação foi a mim distribuída por prevenção em decorrência da Rcl nº 51.430/RO, cuja medida liminar foi deferida pela eminente Ministra Rosa Weber, e por mim ratificada, para determinar a imediata suspensão das medidas constritivas em situação semelhante a destes autos, além da abstenção de novos bloqueios, em relação à empresa L & L Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, com a imediata devolução dos valores eventualmente bloqueados.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. A reclamante alega inobservância ao que decidido pela Suprema Corte nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI e nº 485/AP. Transcrevo, a propósito, as respectivas ementas:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.”



    (ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).



    10. Examinando as decisões reclamadas (e-docs. 8-20), tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nos julgados acima, porquanto determinaram a penhora incidente sobre recursos públicos, repassados pelo Estado de Rondônia, destinados a honrar contrato de gestão na área de alimentação hospitalar.



    11. Todavia, diante de diversos precedentes desta Corte, tenho como inadmissível a constrição judicial de recursos públicos vinculados a contratos de gestão, especialmente na área de alimentação hospitalar.



    12. Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).



    13. Nessa mesma linha, cito decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão proferida pela Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), j. 05/07/2022, p. 06/07/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022.



    14. Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a necessidade de utilização dos recursos públicos repassados na devida prestação de serviços na área de alimentação hospitalar por parte da reclamante.



    15. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas, com a imediata liberação dos recursos penhorados em favor da entidade reclamante, até o julgamento final desta reclamação, ressalvando análise mais aprofundada no julgamento do mérito.



    16. Citem-se os beneficiários, no endereço indicado na petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para fornecer o endereço atualizado dos beneficiários do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    17. Comuniquem-se, com urgência, às autoridades reclamadas, inclusive, para, querendo, apresentarem as informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    18. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator